Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-91.2025.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-91.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVANDRA GOMES NEIRA - CPF: 023.534.951-84 (APELANTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO), THANOS AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 54.685.521/0001-59 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA – FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NA AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – CONTRADIÇÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PERÍCIA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam de modo direto e suficiente os fundamentos centrais da sentença, ainda que de forma sucinta.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito recai sobre a parte autora (art. 373, I, do CPC), inexistindo, no caso, inversão do encargo probatório, pois não deferida no saneador e não impugnada pela parte.

Se a autora, a quem incumbia o ônus probatório, requereu oportunamente a produção de prova pericial técnica para comprovar a existência de vício oculto em veículo adquirido, não pode o magistrado indeferi-la e, contraditoriamente, julgar improcedente a ação pela ausência de prova técnica.

O indeferimento de prova pericial indispensável à elucidação da controvérsia configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EVANDRA GOMES NEIRA visando reformar a sentença de Id. 311098859 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1000154-91.2025.8.11.0050, ajuizada em face de THANOS AUTOMÓVEIS LTDA. e BANCO C6 S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo cumprimento foi suspenso por força da assistência judiciária.

Em suas razões recursais de Id. 311098860, a parte apelante sustenta que o veículo adquirido apresentou, poucos dias após a compra, vícios ocultos de natureza grave (problemas no motor, sensores e sistema de arrefecimento), impossibilitando o uso do bem, conforme comprovado por laudo juntado aos autos.

Consigna que a sentença contrariou os princípios do Código de Defesa do Consumidor, ao inverter indevidamente o ônus da prova em desfavor da consumidora e, ao mesmo tempo em que indeferiu a perícia, fundamentou-se na ausência de prova técnica, o que configura evidente contradição e cerceamento de defesa.

Diante disso, requer, em caráter principal, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial no veículo.

Sucessivamente, pugna pela reforma da sentença, para que sejam reconhecidos os vícios ocultos, com a consequente rescisão do contrato, cancelamento do financiamento bancário e condenação dos réus ao pagamento de danos materiais (R$13.963,59) e morais (R$15.000,00).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 311098862, por meio das quais a apela suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por Evandra Gomes Neira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face de Thanos Automóveis Ltda. e Banco C6 S.A.

Consta dos autos que, em 08/10/2024, a autora adquiriu da primeira apelada um veículo Chevrolet Cruze LT HB, ano/modelo 2013, mediante contrato de compra e venda financiado pelo Banco C6 S.A. Narra que poucos dias após a aquisição, o automóvel passou a apresentar diversos defeitos de ordem mecânica e elétrica, entre eles: sensor e marcador de combustível inoperantes, vazamento de óleo no trocador de calor, falhas no sistema de arrefecimento e problemas internos no motor, que culminaram na impossibilidade de utilização regular do bem.

Inconformada com a recusa das rés em solucionar a questão administrativamente, a autora ajuizou a presente demanda, pleiteando a rescisão contratual, o cancelamento do financiamento bancário e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 13.963,59) e danos morais (R$ 15.000,00).

O Juízo de primeiro grau, entretanto, julgou a ação improcedente, sob o argumento de que não restou comprovada, por meio de prova técnica idônea, a preexistência dos vícios alegados no veículo.

Em suas razões, a apelante alega que teve seu direito de defesa cerceado, porquanto o Sentenciante teria indeferido a produção de prova pericial requerida, ao mesmo tempo em que fundamentou a improcedência na ausência de prova técnica da origem dos vícios.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito, cumpre apreciar a preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada pelos apelados em contrarrazões, fundada na suposta ausência de dialeticidade recursal.

Da Preliminar - Inadmissibilidade por ausência de dialeticidade

Sustenta o apelado que o recurso interposto pela autora não teria observado o princípio da dialeticidade, porquanto teria se limitado a reproduzir os termos da petição inicial, sem atacar de modo específico os fundamentos da sentença recorrida.

A irresignação, contudo, não prospera.

O princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. Não se exige, entretanto, rigor formal exacerbado, bastando que das razões recursais se extraia a correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as teses desenvolvidas no recurso.

No caso, verifica-se que a sentença de improcedência fundamentou-se essencialmente na ausência de prova técnica idônea a demonstrar a preexistência dos vícios no veículo.

A apelante, por sua vez, direcionou sua insurgência justamente contra tal fundamento, afirmando que o indeferimento da prova pericial requerida inviabilizou a adequada demonstração da existência dos vícios e requer seja reconhecido o cerceamento de defesa.

As razões recursais, portanto, não se limitam à repetição da exordial, mas dialogam diretamente com a fundamentação da sentença, atendendo ao requisito da dialeticidade.

Diante desse contexto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal.

Da Preliminar – Cerceamento de defesa e necessidade de prova pericial.

A controvérsia principal reside em verificar se o indeferimento da prova pericial mecânica, requerida pela parte autora, configura cerceamento de defesa, capaz de ensejar a anulação da sentença.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar, ainda, que no despacho saneador de Id. 311098850 não houve determinação de inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a autora não interpôs recurso contra tal decisão, de modo que operou-se a preclusão.

A decisão saneadora, portanto, manteve a distribuição legal dos encargos probatórios, razão pela qual ficou atribuído à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Nessa perspectiva, a improcedência da ação fundou-se na ausência de prova técnica suficiente a demonstrar a preexistência dos vícios alegados.

Confira-se os trechos pertinentes da sentença:

“[...] A autora sustenta que o veículo adquirido apresentou, tão logo efetivada a compra, diversos problemas mecânicos que o tornaram impróprio para o uso, configurando verdadeiros vícios ocultos.

Para comprovar suas alegações, juntou laudo técnico particular indicando a existência de vazamentos de óleo, problemas na válvula termostática, vazamentos no resfriador de óleo, dentre outros defeitos que, segundo alega, comprometeriam a funcionalidade do automóvel (ID 181278597).

De outra banda, não se pode olvidar que, in casu, o veículo adquirido pela autora é um automóvel usado, cuja fabricação remonta ao ano de 2013 (ID 181278595), e, por conseguinte, possuía aproximadamente 11 anos de uso na data da aquisição (outubro de 2024).

Não se pode perder de vista que, ante a expressiva quilometragem e desgaste do automóvel, o esperado é que um veículo relativamente antigo apresente desgastes naturais decorrentes da utilização prolongada, não se podendo exigir do bem as mesmas condições de um automóvel novo ou seminovo.

Considerando o tempo de uso do veículo (mais de uma década), não se pode afirmar categoricamente que os problemas constatados seriam preexistentes à venda, mormente ponderando-se a necessidade de manutenções significativas no bem móvel em decorrência da utilização, principalmente nos componentes sujeitos a desgastes naturais do uso, como motor, sistema de transmissão e sistema de arrefecimento.

Ao formalizar a reclamação no Procon (ID 181278598), a requerente sustenta a existência de vício redibitório no bem, ao relatar, in verbis, que “não quer ficar com este veículo, uma vez que desde que pegou ele na garagem fica mais na oficina do que com a consumidora, a reclamante afirma ainda que não se sente confiante com o veículo.”

De fato, o artigo 441 do Código Civil prevê que, evidenciado o vício redibitório, poderá o adquirente enjeitar (rejeitar) a coisa, sendo restituído pelo preço pago:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Mister salientar, por oportuno, que a configuração do vício redibitório pressupõe que o defeito seja grave o bastante para tornar a coisa imprópria ao uso ou que lhe diminua significativamente o valor, além de ser oculto, ou seja, imperceptível à época da aquisição, mesmo com diligência ordinária do adquirente.

Especificamente nesse ponto, sobressai da quadra processual o fato de que a autora aparentemente não realizou qualquer vistoria prévia ou avaliação técnica do veículo antes de adquiri-lo; muito pelo contrário, provavelmente movida pela ideia de comprar um veículo por um preço acessível, optou por adquirir o bem de imediato, sem antes averiguar a existência de qualquer tipo de defeito.

E, repise-se, em se tratando de um automóvel usado, era prudente que a adquirente solicitasse uma avaliação técnica por profissional de sua confiança para verificar as condições mecânicas do bem antes de concretizar a compra, evitando desembolsar valores expressivos para o devido reparo das falhas mecânicas.

Por sua própria natureza, a aquisição de veículos usados importa na aceitação de que o bem não apresenta condições idênticas às de um veículo novo, notadamente possuindo desgastes e depreciações compatíveis com o tempo de uso, de modo que o adquirente assume o risco ao comprar o veículo sem aferir suas reais condições.

Nesse diapasão, analisando os elementos constantes nos autos, em que pese a inversão do ônus da prova decorrente da relação consumerista,
é certo que a parte autora não produziu prova mínima no sentido de comprovar que os problemas apresentados pelo veículo configuravam efetivamente vícios ocultos preexistentes à venda, e não meros desgastes compatíveis com a idade e utilização do bem.
”

Contudo, é justamente nesse ponto que reside o vício processual: embora o ônus probatório fosse da autora, esta requereu oportunamente a produção de prova pericial mecânica (Id. 311098852), adequada para cumprir sua carga probatória, mas tal prova foi indevidamente indeferida pelo Juízo de origem.

Ao julgar antecipadamente a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a produção da prova pericial requerida e, paradoxalmente, fundamentou a improcedência da ação na ausência de prova técnica, circunstância que configura inequívoco cerceamento de defesa, na medida em que a parte autora foi impedida de produzir a prova indispensável ao exercício de seu direito.

Registre-se, ademais, que é plenamente possível o reconhecimento de vício oculto em contratos de compra e venda de veículos usados. A condição de “usado” não exonera o vendedor da responsabilidade por defeitos graves, não aparentes e que comprometam a utilização do bem, sendo certo que tais vícios, justamente por sua natureza latente, não são detectáveis mesmo quando submetido o veículo a vistoria prévia ou avaliação técnica antes da aquisição.

A legislação consumerista e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça oferecem robusta proteção ao adquirente. O art. 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, tratando-se de vício oculto em bens duráveis, o prazo decadencial para reclamação é de 90 dias contados da efetiva constatação do defeito, e não da data da celebração do contrato.

Trata-se de garantia legal obrigatória, aplicável indistintamente a produtos novos e usados, que não pode ser afastada pela vontade das partes. Por essa razão, mesmo quando há cláusulas contratuais do tipo “venda no estado em que se encontra” não elidem a responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos, sendo reputadas abusivas nos termos do art. 51, I, do CDC.

Em suma, a aquisição de veículo usado não pode ser concebida como uma “loteria”: o consumidor tem direito de receber um bem que, embora não seja novo, seja apto ao uso regular e não apresente vícios ocultos que inviabilizem sua destinação econômica.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO . CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR . GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC. APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO . INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO. 1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico . Exegese dos arts. 1o, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC. 2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda .
As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor.
3.
A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem)
. 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1661913 MG 2017/0043222-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021).

Logo, há que se preservar a autora as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, AINDA QUE INDIRETA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. As causas e circunstâncias do incêndio devem ser elucidadas através de perícia judicial, ainda que indireta, haja vista que, sem que seja realizada não há como se evidenciar o nexo causal entre a suposta conduta omissa da requerida/concessionária, ora primeira apelante, e o incêndio e os danos narrados na inicial.”
(TJ-MT - AC: 10074730420188110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, a fim de propiciar às partes a produção das provas requeridas.

Inaplicáveis as disposições do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025